Tribunal: TJDFT
Processo: 0732406-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732406-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrante: Lucas Cosme de Souza Impetrado: Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo interno (Id. 76542254) interposto pelo Distrito Federal contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deferiu a liminar pleiteada pelo impetrante (Id. 74900751). De acordo com a regra prevista no art. 1021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o impetrante no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator